Tribunal: TJDFT
Processo: 0754203-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, determinando que os juros de mora pela caderneta de poupança incidam a partir da citação, com decréscimo mensal dos valores devidos após essa data, e que os cálculos sejam retificados para refletir corretamente o total devido. Além disso, condicionou o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente; (ii) estabelecer se a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado caracteriza anatocismo; e (iii) determinar se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da prejudicialidade externa da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada não pode ser desconstituída por via inadequada, razão pela qual a alegação de inconstitucionalidade do título executivo judicial não pode ser reexaminada no presente agravo.
4. O excesso de execução alegado pelo Distrito Federal não se confirma, pois a decisão recorrida já determinou a retificação dos cálculos para que os juros de mora incidam corretamente, nos termos da condenação transitada em julgado.
5. A incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado não configura anatocismo, pois decorre de sucessão de índices determinada pela Emenda Constitucional n. 113/2021 e pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, tratando-se de metodologia regularmente adotada para atualização dos débitos da Fazenda Pública.
6. A existência de ação rescisória pendente não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, especialmente porque a própria rescisória não foi conhecida por esta e. Corte.
7. O levantamento de valores pelos exequentes já está condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória, o que mitiga eventual risco de prejuízo ao erário.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXII, e 169, § 1o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; CPC, art. 927; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017 (Tema 810); STJ, REsp no 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018 (Tema 905); TJDFT, AR no 0723087-35.2024.8.07.0000, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024; TJDFT, AI no 0712846-02.2024.8.07.0000, 4a Turma Cível, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 08/08/2024.